Tribunal: TJDFT
Processo: 0724692-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO ESSURE PARA ESTERILIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
I – As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença. Observância do princípio da dialeticidade.
II - A teoria da asserção estabelece que a análise da existência de legitimidade passiva para a demanda deve ser realizada segundo os fatos narrados pelo autor na petição inicial. Há legitimidade passiva da empresa responsável pela colocação de dispositivo médico no mercado na demanda em que o consumidor busca indenização por danos suportados pelo produto. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
III – A imparcialidade do Perito Judicial apenas pode ser infirmada diante de prova cabal em sentido contrário. A produção de prova pericial circunstanciada e que responde aos quesitos apresentados não gera cerceamento de defesa.
IV – A responsabilidade por vício do produto é objetiva, conforme disciplina o art. 12 do CDC.
V – Não há responsabilidade do fornecedor do produto médico Essure, uma vez que não demonstrado o nexo de causalidade entre sintomas inespecíficos apresentados pela autora e a implantação do dispositivo em seu organismo.
VI – Apelação desprovida.